Tribunal: STF
Processo: AO 2904
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação intitulada “ação de controle de legalidade com pedido liminar”, proposta por Erivaldo Santos Almeida em desfavor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA). Conforme consta da petição inicial, este feito, autuado como ação originária, foi ajuizado perante esta Suprema Corte com base no art. 102, inc. I, al. “a”, da Constituição da República.



    2. O autor narra ter participado “do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), concorrendo para o cargo de Analista Judiciário na Comarca de Alagoinhas/BA”. Relata que “o referido edital previa, em seu item 10.9, que seriam eliminados os candidatos que obtivessem nota inferior a 6,00 nas provas objetivas” e que, “posteriormente, foi publicado o Edital nº 08/2023, que reduziu a nota de corte para candidatos negros para 4,80, fundamentando-se na Resolução nº 516/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”. 



    3. Sustenta que “a Resolução nº 535/2023 do CNJ, publicada em 01/12/2023, esclareceu que tal alteração seria aplicável apenas a editais cujas etapas de provas objetivas seletivas ou discursivas ainda não tivessem sido concluídas” e que, “no presente caso, o resultado provisório das provas objetivas foi divulgado em 25/09/2023, com a etapa já concluída antes da publicação da Resolução nº 535/2023”. Informa que a redução da nota de corte beneficiou o candidato Alisson Henrique Oliveira Santos, que foi nomeado em 22/04/2024, ”em detrimento do direito do Requerente, que obteve nota superior e foi preterido”.



    4. Defende o cabimento da presente ação, argumentando que, “nos termos do artigo 102, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, causas em que mais da metade dos membros de tribunais ou do CNJ sejam litisconsortes passivos” e que, “ademais, o presente caso aborda questões constitucionais de elevada relevância, especialmente quanto à segurança jurídica, ao princípio da isonomia e à confiabilidade dos concursos públicos no Brasil”.



    5. Invoca o art. 37 da CRFB. Sustenta a inaplicabilidade retroativa da Resolução nº 516, de 2023, do CNJ e alega atendidos os requisitos para concessão da tutela de urgência.



    6. Por meio da Petição STF nº 2.726, de 2025, requer a concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 6).



    É o relatório.



Análise



    7. Inicialmente, defiro ao autor o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 



    8. Avançando no exame da ação, observo que, em verdade, o autor não deduz nenhuma pretensão em desfavor do Conselho Nacional de Justiça. Todo o questionamento trazido nos autos se volta contra ato praticado pelo Tribunal da Justiça do Estado da Bahia. Sem dedução de pretensão contra o CNJ, não se caracteriza nenhuma das hipóteses de competência originária desta Corte, descritas no art. 102, inc. I, da CRFB.



    9. Nessa linha, friso, o ato questionado – posse de candidato aprovado segundo critérios do Edital nº 08/2023, do TJBA, que adotou as diretrizes previstas na Resolução nº 516/2023, do CNJ – emanou do Tribunal de Justiça. Esse ato não é sindicável, originariamente, perante esta Corte, faltando a ela competência para tanto.



    10. Destaco, nesse sentido, que, por ausência de previsão no art. 102, inc. I, da Constituição, ao Supremo Tribunal Federal não compete, originariamente, processar e julgar ações judiciais que sindicam atos administrativos de Tribunais locais, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência, o fato de o ato em questão ter se baseado, direta ou indiretamente, em resolução do Conselho Nacional de Justiça.



    11. Registre-se não estar configurada, tampouco, a hipótese autorizadora da competência extraordinária desta Corte versada no art. 102, inc. I, al. “n”, da CRFB, não se tratando o caso em análise de causa “em que mais da metade dos membros de tribunais ou do CNJ sejam litisconsortes passivos”, conforme suscitado pelo autor em sua petição inicial.



    12. O autor supõe, equivocadamente, que o questionamento, em juízo, de normas de caráter geral, tais como resoluções e editais, emanadas daqueles Órgãos, faz, automaticamente, com que seus membros figurem como impedidos direta ou indiretamente interessados. Não é esse o caso, consabido, ainda, que, na linha da jurisprudência desta Corte, não se cogita questionar lei em tese, nesta sede extraordinária, por meio de ação ordinária, pois isso importaria em substituição indevida à ação direta de inconstitucionalidade, em cujo rol de legitimados, acresça-se, não figura o autor. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AÇÃO POPULAR QUE NÃO SE DESTINA À SUSTAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação popular, via processual eleita pelo autor, não pode ser utilizada como alternativa à não propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no art. 103 da Constituição da República. Tal instrumento processual tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado, e não a anulação de atos normativos genéricos. 2. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 3. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a interpretação dada ao preceito constante do art. 102, I, n, da Constituição (RTJ 128/475 - RTJ 138/3 - RTJ 138/11) - firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte, sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 4. In casu, ausente o requisito da exclusividade do direito postulado, não há falar em competência desta Corte para a causa. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” 



    (AO nº 1.725-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2015, p. 11/03/2015; grifos acrescidos).



    13. Assim, consistindo o objeto final da presente ação em desfazer ato emanado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, não se divisa nenhuma das hipóteses de atuação originária do Supremo Tribunal Federal, elencadas, em regime de direito estrito, no art. 102, inc. I, da CRFB.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado, por consequência, o exame do pedido liminar. 



    15. Sem custas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré. 



    Publique-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator